Tribunal: TJDFT
Processo: 0722114-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722114-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECLAMANTE: MARIA AUXILIADORA GAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Analisando o processo, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos para fixação do quantum debeatur, ante a pretensão recursal se limitar a determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Assim, os valores devidos pelo Distrito Federal podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em necessidade de liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do TEMA no 1169, do STJ. Tanto o é que o Distrito Federal conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo, anteriormente indicada. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para analisar o mérito da Reclamação ante a perda do objeto do agravo interno. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de abril de 2023